Tribunal: TCU
Processo: 005.920/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para avaliar editais e contratos vinculados a pregões eletrônicos para registro de preço promovidos pela Codevasf para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento constituído com o objetivo de avaliar editais e contratos vinculados a pregões eletrônicos para registro de preço promovidos pela Codevasf para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 250, incisos I, II e III, do RI/TCU c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Codevasf que: 9.1.1. apresente a relação de todos os contratos nos quais houve previsão do fornecimento de sarjeta triangular STC-01, informando: em quais ocorreu medição do serviço e o motivo de não ter sido glosado pela fiscalização, além de encaminhar a documentação comprobatória das medidas adotadas para ressarcimento ao erário; 9.1.2. apresente a lista de todos os contratos em que houve repactuação dos quantitativos da DMT, tanto em relação à jazida quanto ao bota-fora, com as devidas justificativas técnicas para a realização da alteração, bem como a identificação dos técnicos envolvidos em sua aprovação; 9.1.3. aperfeiçoe seus mecanismos e estruturas de controle, em particular quanto à adequação, aprovação e fiscalização de contratos e de seus aditivos, definindo regras, critérios e responsabilidades e promovendo a adequada segregação de funções, devendo apresentar, em 60 dias, as providências ou planos adotados em relação a esse assunto; 9.2. recomendar que a Codevasf promova sua adesão ao Programa Brasil M.A.I.S. (Meio Ambiente Integrado e Seguro) do Ministério da Justiça, para utilização de imagens de satélite na fiscalização e acompanhamento das obras sob sua responsabilidade, em particular no registro de jazidas e bota-foras em obras de movimentação de terra; 9.3. dar ciência à Codevasf de que: 9.3.1. quando houver adesão a processos licitatórios realizados por outros estados, deve ser, obrigatoriamente, promovida a readequação do projeto básico e a reavaliação orçamentária dos contratos em relação à DMT de transporte de insumos asfálticos; 9.3.2. o parcelamento do objeto é regra que deve ser observada em suas licitações, nos termos do inciso III do art. 32 da Lei 13.303/2016, devendo sua não adoção ser técnica e economicamente justificada; 9.3.3. a exigência de registro local no Crea ou CAU e a exigência de capital mínimo das licitantes em valores excessivos restringe indevidamente o caráter competitivo do certame, afrontando o disposto no art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.4. orientar a unidade técnica a autuar processos específicos para apurar eventuais indícios de dano ao erário que eventualmente surjam dos elementos reunidos neste processo, bem como daqueles que serão fornecidos pela Codevasf em atendimento aos itens anteriores; 9.5. autorizar a unidade técnica a realizar o acompanhamento das determinações e recomendação expedidas acima nas próximas fases deste trabalho de fiscalização; e 9.6. arquivar o presente processo.